Tribunal: TJDFT
Processo: 0720536-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE CHAVE FALSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento da vítima e policiais envolvidos na abordagem, corroborado pelas imagens da câmera de segurança que captou a ação delitiva, bem como, pelo trajeto fornecido pelo GPS que indicou a casa do réu como destino da moto após a ação delitiva, tendo lá sido encontrado o veículo, além dos capacetes e chave mixa usados no furto, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Incabível a fixação de pena mínima quando há circunstâncias judiciais negativas, mediante fundamentação idônea, e se trata de réu reincidente.
3. Recurso desprovido.